Tribunal: TJPA
Processo: 0006186-26.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006186-26.2017.8.14.0051

APELANTE: JOSE WILKE DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS).

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 443 DO STJ
: ACOLHIMENTO.

1. Na hipótese dos autos, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao exasperar a pena-base acima do mínimo legal, ante a valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, com fundamentação vaga e genérica, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988, e ao teor da Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA, razão pela qual merece ser redimensionada a pena basilar ao patamar mínimo legal culminado ao tipo penal em tela.

2. Não obstante, ao exasperar a reprimenda na fração de 3/8 (três oitavos), em razão das causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sem a devida fundamentação, o magistrado singular contrariou o teor da Súmula nº 443 do STJ, a qual preconiza, in verbis: “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

3. Feitas tais considerações, a pena aplicada ao ora apelante foi redimensionada ao patamar definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário- mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, nos moldes do artigo 157, §2º, incisos i e ii, do código penal (redação vigente à época dos fatos).

RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargada Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOSÉ WILKE DE SOUZA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 12665180, que no dia 23 de julho de 2016, por volta das 08h00min, em via pública, no município de Santarém/PA, mais especificamente na Travessa Eurico Dutra, Bairro Floresta, o denunciado José Wilke de Souza, ora apelante, em unidade de desígnios com terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, abordaram a vítima Olivaldo de Sousa Ribeiro, e subtraíram: 02 (duas) pulseiras de ouro com 16g (dezesseis) gramas, 01 (uma) aliança de outro com 7g (sete) gramas, e 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy WIN, cinza, com fone de ouvido branco, evadindo-se do local logo em seguida.

Exsurge dos elementos indiciários, que o ofendido caminhava pelo logradouro acima declinado, quando foi abordado pela dupla de assaltantes, ambos usando camisetas na cor preta com manga por dentro (mototaxista clandestino), que estavam em uma motocicleta Honda FAN, de cor preta, tendo o carona colocado um revólver tipo “canela fina” em sua cabeça e anunciado assalto, dizendo: “passa o celular, cordão, pulseira, anel, tudo de valor e não olha, deita no chão e se olhar, eu atiro” (textuais), o que foi prontamente atendido pela vítima.

Após se apossarem da
res
, ambos fugiram no veículo pilotado pelo ora apelante, que foi posteriormente foi reconhecido pela vítima, em sede policial.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos).

Após o
recebimento da denúncia
, em
28 de janeiro de 2020
, ID 12665180, e o regular trâmite processual, sobreveio em
sentença condenatória
em
19 de abril de 2022
, ID 12665318.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 16 de maio de 2022, ID 12665320.

Em suas
razões recursais
, ID 12665327, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, bem como a redução da fração utilizada para exasperação da reprimenda em razão das causas de aumento concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12665344, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso
, para que seja mantida a decisão
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 13290339, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja reanalisado o
quantum
– na fração de 3/8 – referente a causa de aumento de pena.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOSÉ WILKE DE SOUZA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 12665327, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, bem como a redução da fração utilizada para exasperação da reprimenda em razão das causas de aumento concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 443 DO STJ
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece ser acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...).
DOSIMETRIA
: Em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. A
culpabilidade
examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso,
afigura-se de forma intensa
,
eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade
,
em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL)
; mas detêm bons antecedentes criminais, conduta social não pesquisada; personalidade poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; motivos do crime, verifica-se a intenção da realização do ato, tal qual como objetivo sendo obter os bens que a vítima possuía;
as circunstancias do crime são aptas a majoração da pena-base, posto que o denunciado, realizou o ato criminoso em via pública, plena luz do dia, de forma rápida e objetiva, visando a sua não identificação por parte da vítima (DESFAVORÁVEL)
. As consequências são comuns ao crime, em decorrência do crime cometido, a vítima e sua família devido ao terror que sofrera, teve ao dia subsequente ao ato que realizar sua mudança de residência. O comportamento da vítima em nada contribuiu a prática do crime.
Circunstâncias judiciais negativamente valoradas
. Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo a
pena-base
em
05(cinco) anos, 06(seis) meses e de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena
. Considerando as
causas especiais de aumento de pena (emprego de arma e concurso de agentes
) prevista no
inciso I e II do § 2°, do art. 157, do CP
, elevo a pena em
(3/8) para 07(sete) anos, 06(seis) meses e 22(vinte e dois) dias de reclusão e 68(sessenta e oito) dias-multa
,
quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de majoração de pena
. DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, REGIME INICIAL, RECURSO, INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA E RESTITUIÇÃO: Incabível a substituição, vez que o crime cometido possui grave ameaça (art. 44, inciso I, do CPB), bem como a suspensão da pena – requisitos não satisfeitos (art. 77 do CPB).
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semiaberto
, na forma da letra “b” do § 2°, do art. 33, do Estatuto Penal, porquanto o cômputo da detração não modifica esse regime. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade uma vez que permaneceu solto por toda a instrução processual não havendo nos autos elementos que preencham os requisitos da custódia preventiva, na forma do art. 312 do CPP. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração necessita de uma instrução especifica para apurar referido valor, fato que não fora apurado no decorrer da ação penal, sendo defeso ao julgador de ofício optar por qualquer cifra, sob pena de violação do princípio da inércia da jurisdição e, por conseguinte do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, indefiro o pedido formulado pelo Parquet na exordial acusatória. DEMAIS DISPOSIÇÕES: Condeno o réu nas custas processuais (art. 804 do CPP). Entretanto, suspendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, função do presumido estado de pobreza. A pena de multa deve ser corrigida na forma do § 2°, do art. 49, do Código Penal, e recolhida em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal. (...)
.” ID 12665211.
Grifei

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do crime de roubou majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, razão pela qual a
pena intermediária
permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Todavia, o magistrado
a quo
ponderou a incidência das
causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, previstas nos
incisos I e II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, valorando-as na fração de
3/8 (três oitavos)
, perfazendo a
pena em definitivo
no patamar de
07 (sete) anos 06 (seis) meses e 22 (vinte) e dois dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(redação vigente ao tempo dos fatos).

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese dos autos, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao exasperar a pena-base acima do mínimo legal, ante a valoração negativa dos vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, com fundamentação vaga e genérica, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual merece ser redimensionada a pena basilar ao patamar mínimo legal culminado ao tipo penal em tela.

Não obstante, ao exasperar a reprimenda na fração de
3/8 (três oitavos)
, em razão das causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sem a devida fundamentação, o magistrado singular contrariou o teor da
Súmula nº 443 do STJ
, a qual preconiza,
in verbis
: “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”. Assim, necessário aplicar as causas de aumento de pena na sua fração mínima de
1/3 (um terço)
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 443/STJ. VIOLAÇÃO.

1. (...). 2.
Evidente o constrangimento ilegal decorrente da aplicação, na terceira etapa da dosimetria da pena do crime de roubo circunstanciado, de fração superior à mínima legal, sem a indicação de circunstâncias ou elementos - ligados às majorantes - capazes de demonstrar maior reprovação da conduta
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 710636 SC 2021/0388467-8, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).
Grifei

Feitas tais considerações, passo a realizar
nova dosimetria
da pena em relação ao ora apelante
JOSÉ WILKE DE SOUZA
.

1ª fase
: Após a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, as quais reputo como globalmente
favoráveis
, estabeleço a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª fase
, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena a serem reconhecidas. Assim, a pena intermediária permanecerá no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª fase
, mantenho o reconhecimento da
causa de aumento do concurso de agentes
e do
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, valorando-as na fração de
1/3 (um terço)
, em atenção à
Súmula nº 443 do STJ
e ao princípio da
non reformatio in pejus
, restando a pena em concreto no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, capitulado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por não estarem atendidos os requisitos do
artigo 44, do Código Penal
.

Inviável o
Sursis
, previsto no
artigo 77 do Código Penal
, em atenção ao quantum da pena aplicada em definitivo.

Eventual
detração
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, incisos III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023